Tribunal: TJDFT
Processo: 0731464-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.688/2020. AUXÍLIO FARDAMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS DA SES/DF. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL. PERICULUM IN MORA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONFIGURAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA.
1. A Lei Distrital n. 6.688/2020, de iniciativa parlamentar, instituiu auxílio-fardamento para os profissionais que desempenham suas atribuições na SES/DF.
2. A iniciativa de leis que disponham sobre a administração do Distrito Federal e o regime jurídico de seus servidores públicos é privativa do Governador do Distrito Federal, nos termos do art. 71, § 1o, II, e 100, VI e X, da Lei Orgânica do DF.
3. A verossimilhança da alegação de vício de inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.688/2020, acrescida da possibilidade de prejuízos à Administração Pública com a obrigação de pagamento a servidores públicos de verba fundamentada em norma, a priori, inconstitucional, enseja a suspensão da eficácia do ato normativo, em sede de cognição sumária.
4. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade concedida.